Tribunal: TJDFT
Processo: 0705643-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INFRAÇÕES CONTRA A HONRA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito de jurisdição instaurado entre o Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras e o Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília, no âmbito de queixa-crime ajuizada por ROSANE DE SIQUEIRA MONTEIRO contra SAYONARA CABRAL BARBOSA, imputando-lhe a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, nos termos dos arts. 138, 139 e 140, c/c art. 141, III, todos do Código Penal. A ação foi inicialmente recebida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, que posteriormente declinou da competência por entender que os fatos ocorreram na região administrativa de Vicente Pires, inserida na jurisdição de Águas Claras. Ao receber os autos, o Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras suscitou o conflito, sustentando que a competência territorial, por ser relativa, havia sido prorrogada com o recebimento da queixa-crime pelo Juízo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual dos juízos — o da 2a Vara Criminal de Águas Claras ou o da 6a Vara Criminal de Brasília — detém competência para processar e julgar a queixa-crime, à luz da regra da perpetuatio jurisdictionis e da natureza relativa da competência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial é relativa e, por isso, pode ser prorrogada quando não há manifestação tempestiva da parte interessada, sendo irrelevante eventual alteração do juízo após o recebimento da peça acusatória.
4. O Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, ora suscitado, já havia recebido a queixa-crime e determinado a intimação da defesa, ato processual que consolida a competência jurisdicional, conforme o princípio da perpetuatio jurisdictionis.
5. O declínio de competência posterior ao recebimento da queixa-crime configura inovação indevida, sobretudo porque o local dos fatos já era conhecido desde o início da persecução penal.
6. A aplicação analógica do art. 43 do CPC/2015 ao processo penal, nos termos do art. 3o do CPP, reforça que a competência é definida no momento do ajuizamento da ação, salvo hipótese de competência absoluta ou alteração normativa superveniente.
7. Precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reforçam a estabilização da competência após o recebimento da peça acusatória, mesmo em hipóteses de modificação fática ou processual.

IV. DISPOSITIVO
8. Conflito julgado procedente.